Tribunal: TJMT
Processo: 0004652-80.2016.8.11.0046
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004652-80.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (RECORRIDO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), A J SERVICO E TRANSPORTES COMODORO EIRELI - ME - CNPJ: 18.022.597/0001-30 (RECORRENTE), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AGER MT (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0004652-80.2016.811.0046

Origem: PRIMEIRA VARA CIVEL DE COMODORO

Recorrente(s): AJ SERVIÇO E TRANSPORTES COMODORO EIRELI-ME

Recorrido(s): TRANSPORTES JAÓ LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 27.08.2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE FORMA IRREGULAR – PLEITO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – RECURSO COM NATUREZA DE PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO CONDENATÓRIO EM RECURSO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO E AGER – RECURSO DESCONEXO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Não se admite, por desconexo, a transformação do recurso de apelação em verdadeira ação judicial autônoma, especialmente quando não ataca a sentença especificamente e a condenação a si imposta.

Recurso não conhecido.

.

R E L A T Ó R I O

..

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO DE APELÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou em obrigação de fazer a não realizar o transporte intermunicipal de passageiros referente à linha Comodoro/Pontes e Lacerda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial, para que a empresa requerida seja obrigada a não realizar transporte intermunicipal de passageiros referente à linha Comodoro a Pontes e Lacerda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento,

Tal decisão não impede o transporte na modalidade de fretamento turístico.

Torno definitiva a antecipação de tutela deferida inicialmente.

Condeno a empresa requerida em custas e honorários que fixo e 10% do valor da causa”.

A parte promovida,
nas razões recursais, alega que em princípio nenhuma empresa tem o direito de prestar serviço público, notadamente o de transporte de passageiros, se para tanto não foi regulamente escolhida pela Administração Pública, por meio de licitação, para obter concessão, permissão ou autorização.

No recurso, tal como se fosse uma ação independente, formula antecipação de tutela para suspender os atos de autorização e eventuais contratos firmados entrego o Estado de Mato Grosso, AGER e empresas privadas prestadoras de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros. No mérito, requereu o processamento da apelação a fim de que “seja julgado procedente o pedido, em todos os seus aspectos” contra os “requeridos Estado de Mato Grosso e AGER”, atribuindo valor à causa no importe de R$ 10.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de que o recurso é incongruente com a sentença, não guardando qualquer relação, razão pela qual requereu que o recurso não seja conhecido.

Pois bem.

Apenas para elucidar os fatos trazidos a julgamento, destaco que a parte Recorrente é a parte promovida na presente ação, pois tem desenvolvido atividade de forma irregular, pois não detém autorização do órgão competente para desempenhar o transporte intermundial de passageiros, conforme trecho da sentença que cito:

A matéria a se enfrentada nos autos é simples de ser decidida pois diz respeito à possibilidade ou não da empresa requerida realizar o transporte intermunicipal de passageiros.

Inicialmente importante mencionar que todo serviço público deve regulado pelo Estado e no caso dos autos a regulação é feita pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER). Ou seja, é tal agência quem autoriza ou não determinada empresa a prestar o serviço público de transporte de passageiros.
O ofício de fls. 394 é cristalino ao informar que a empresa requerida não possui autorização da AGER para efetuar o transporte de passageiros entre a cidade de Comodoro/MT e Pontes e Lacerda/MT. Esclarece tal ofício que a requerida esta autorizada a realizar somente serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de “Fretamento Turístico”.

Tal ofício deixa claro para este juízo que a requerida não esta autorizada pelo órgão regulador do serviço público de transporte estadual a realizar o transporte de passageiros, sendo que se tal atividade for realizada, mesmo que a convide do município de Comodoro/MT, tal atividade é clandestina foi não possui a correta autorização pública.

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da inicial para que a empresa requerida seja obrigada a não realizar o transporte intermunicipal de passageiros referente à linha Comodoro a Pontes e Lacerda, sob pena de multa diária de R$ 5000,00 em caso de descumprimento. Tal decisão não impede o transporte na modalidade fretamento turístico.

Com efeito, tenho que o recurso não deve ser conhecido, porquanto representa situação esdrúxula, na medida em que representa verdadeira ação independente, incluindo partes que não integram a lide, consoante passo a demonstrar.

Em que pese os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento, pois a sentença julgou procedente a pretensão inicial para que a empresa requerida, ora Recorrente, seja obrigada a não realizar transporte intermunicipal de passageiros referente à linha Comodoro a Pontes e Lacerda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, porque não detém autorização do órgão competente, de modo que vem desenvolvendo atividade irregular.

Assim, o recurso não ataca os fundamentos da sentença, se limitando a inovar nos autos trazendo fatos alheios, incluindo pedidos quando não é autor da ação, requerendo condenação do Estado de Mato Grosso e AGER que não são partes e, inclusive, atribuindo valor à causa. O recurso não guarda correlação com a sentença prolatada.

A fim de comprovar a incoerência do recurso, cito a integralidade dos pedidos formulados pela parte Recorrente:

“Destarte, considerando que o direito que se pretende ver realizado é assegurado por Lei e pela Constituição Estadual, e não havendo justificativa plausível para se admitir a autorização para transferir ao particular prestação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, urge que seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de:

1.

A concessão de tutela provisória a fim de suspender os atos de autorização e eventuais contratos firmados entre o Estado de Mato Grosso, AGER e empresas privada prestadoras de serviço público de transporte o intermunicipal de passageiros;

2.

Seja julgado procedente o pedido, em todos os seus aspectos, para:

3.

Em face dos Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e AGER:

4.

a) confirmar a tutela de urgência, procedendo-se a anulação das autorizações e eventuais contrato firmado com empresas particulares para prestação de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros;

b)

determinar a realização de licitação para os contratos objeto desta ação, caso o Poder Público decida transferir ao particular a execução do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, com amparo no art. 175 da CF bem como dos atos de autorização e eventual contrato firmados entre o Estado de MT, Ager e empresas privadas prestadoras de serviço público de transporte o intermunicipal de passageiros;

c)

requer a produção de todos os meios de provas admitidas em direito, notadamente a juntada posterior de documentos e prova testemunhal;

d)

a condenação dos requeridos ao pagamento das custas emolumentos processuais e ônus de sucumbência

Dá-se a causa o valor de R$ 10.000,0 (dez mil reais).”

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020